Tribunal: STF
Processo: HC 243108
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Sebastian Delinas Salatino impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do réu, já que seria ele membro de organização criminosa. A propósito, destacaram as instâncias de origem "a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi utilizado na ação delitiva e na gravidade concreta na conduta dos representados, dentre os quais o paciente, na atuação de forma organizada, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, visando a prática delitos de caráter transnacional" (e-STJ fl. 31). Destacaram, outrossim, "o risco concreto de reiteração delitiva dos agentes, bem como a gravidade concreta dos crimes, em virtude do fato de que, supostamente, praticavam os delitos em continuidade delitiva, através do mesmo modus operandi, por intermédio de uma associação criminosa armada interestadual, especializada em furto e roubos de equipamentos de máquinas motoniveladoras e retroescavadeiras" (e-STJ fl. 32). 



    3. A propósito, "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso" (AgRg no RHC n. 171.233/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023). Precedentes. 



    4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 908.047 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro).



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por ausência de fundamentação idônea, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC n. 90.753, Relator o ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi e de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado:



    Como se vê, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, já que seria ele membro de organização criminosa. A propósito, destacaram as instâncias de origem "a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi utilizado na ação delitiva e na gravidade concreta na conduta dos representados, dentre os quais o paciente, na atuação de forma organizada, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, visando a prática delitos de caráter transnacional" (e-STJ fl. 31). Destacaram, outrossim, "o risco concreto de reiteração delitiva dos agentes, bem como a gravidade concreta dos crimes, em virtude do fato de que, supostamente, praticavam os delitos em continuidade delitiva, através do mesmo modus operandi, por intermédio de uma associação criminosa armada interestadual, especializada em furto e roubos de equipamentos de máquinas motoniveladoras e retroescavadeiras" (e-STJ fl. 32).



    Desse modo, é idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, além de enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, ante necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Ilustram essa orientação: HC n. 89.847, Relatora a ministra Ellen Gracie; HC n. 90.889, Relator o ministro Joaquim Barbosa; HC n. 95.024, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e Agravo regimental em habeas corpus n. 189.778, Relator o ministro Celso de Mello, além do precedente que passo a citar (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM INDEFERIDA.



    1. Devem ser desconsiderados quaisquer fundamentos que não tenham sido expressamente mencionados no decreto de prisão preventiva, pois, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a idoniedade formal e substancial da motivação das decisões judiciais há de ser aferida segundo o que nela haja posto o juiz da causa, não sendo dado “ao Tribunal do habeas corpus, que a impugne, suprir-lhe as faltas ou complementá-la” (Habeas corpus ns. 90.064, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 22.06.2007; 79.248, Relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.11.1999; 76.370, Relator o ministro Octavio Gallotti, DJ 30.04.1998).



    2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.



    3. Ordem denegada.



    (HC n. 95.024, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de fevereiro de 2009).



    Ademais, esta Suprema Corte também entende que:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do ora paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente